Tribunal: TJDFT
Processo: 0738380-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738380-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: D. D. D. S. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: B.R.D.S.R.D. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 169382827, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0716181-03.2023.8.07.0020, ajuizada por D. D. D. S. G. D., menor absolutamente incapaz, devidamente representado pela genitora B.R.D.S.R.D.. Na decisão, o Juízo plantonista deferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravado Recurso devidamente relatado conforme despacho de ID 51492322. Intimado a se manifestar acerca do cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, o agravado pontuou (ID 51904700): D.D.D.S.G.D., já devidamente qualificado nos autos, vem responder a contento o despacho retro que determinou "Inicialmente, antes de verificar de fato a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, tendo em vista que boa parte das razões do agravante envolve a questão da multa prevista na origem, intime-se a parte agravada para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve o fiel cumprimento, por parte da seguradora recorrente, da tutela de urgência deferida em 1o Grau, conforme ID 169382827 dos autos de origem." O agravado vem esclarecer que durante o atendimento em pronto-socorro o quadro médico agravou por várias vezes, o que ensejou 3 pedidos seguidos de internação os quais foram todos negados pela agravante. Quando intimados da decisão liminar que determinou o cumprimento da prestação médica, o quadro clínico já estava necessitando da Unidade de Terapia Intensiva, o que não justifica o exacerbado argumento da parte agravante que não tratava-se de situação emergencial o que deveria aguardar o prazo carencial contratual. Após a intimação da decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a cobertura de todos os procedimentos realizados pelo agravado, a parte não teve objeções ao atendimento hospitalar. Assim, após medida judicial, houve o fiel cumprimento por parte da seguradora. Já o agravante, instado a se manifestar em relação ao interesse recursal quanto à multa imposta na origem, pontua que requer o prosseguimento do julgamento do recurso, uma vez que a multa aplicada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem limitação, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser afastada, para que em casos futuros casos semelhantes não sigam o mesmo caminho (ID 52528949). Em suma, o agravante requer o conhecimento do recurso e: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento suspendendo os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Preparo regular (ID 51208023). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da obrigatoriedade ou não da internação hospitalar e demais procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde do agravado, cuja cobertura não seria permitida em razão do período de carência não cumprido. Inicialmente, para o correto entendimento da situação, destaca-se que o agravado possui 6 (seis) meses de idade e o relatório médico vinculado à solicitação de internação encaminhada ao plano de saúde agravante descreveu que o pedido de leito em enfermaria pediátrica seria para vigilância clínica rigorosa em razão de suspeita de bronquiolite viral aguda. Pois bem. Acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Quanto ao período de carência não cumprido, levantado pelo recorrente, entendo que de fato as operadoras de planos privados de saúde não são obrigadas a custear de forma integral todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários enquanto decorrendo o tempo de carência do contrato. A cobertura durante esse prazo fica restrita a situações específicas. No caso em análise, o agravado é beneficiário do plano de saúde agravante e a negativa de internação e demais procedimentos solicitados foi baseada na existência de período de carência a cumprir visto que o referido lapso temporal necessário para internação seria de 180 (cento e oitenta) dias (Pág. 5 do ID 51208020). Assim, em que pese a argumentação da agravante quanto à ciência da agravada em relação às cláusulas contratuais, tenho que as carências dos planos de saúde podem sofrer mitigação em determinados casos. Com relação ao assunto específico, o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Do mesmo modo, o art. 35-C da Lei mencionada anteriormente, impõe a obrigatoriedade de cobertura para os casos de urgência e emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Corroborando com os dispositivos elencados, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, consolida: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. Colaciono recentes julgados desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de internar a recorrida em leito de UTI. 2. É obrigatória a adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998. 2.1. O prazo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas para o custeio respectivo nos casos de urgência e emergência, de acordo com o art. 12, inc. V, alínea "c", da aludida lei. 3. O prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à paciente, ora recorrida, tendo em vista a expressa indicação do profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata. 4. No caso em exame a necessidade imediata de custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela paciente, ora recorrida. Logo, deve ser aplicado o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1738995, 07200503420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ARTS. 12, V, "C", E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC CONSTATADOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza concessão de tutela provisória de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei n. 9.656/98 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde -, no art. 12, V, "c", estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. O art. 35-C do mesmo diploma legal prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional. 3. Conforme enunciado de súmula n. 302 do STJ, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. 4. Diante do delicado quadro clínico da autora, ora agravada, conforme declarado nos relatórios médicos que instruem o processo de referência, revela-se hígida a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na inicial para impor à parte ré, ora agravante, a obrigação de autorizar e cobrir internação da beneficiária do plano de saúde em unidade de terapia intensiva (UTI). 5. A necessidade do tratamento intensivo em ambiente hospitalar justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de prazo de cumprimento de 6 (seis) horas e multa cominatória diária equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1735455, 07153285420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse aspecto, no caso em apreço, observa-se que apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico do ora agravado demandava intervenção médica com vigilância rigorosa em razão do quadro de bronquiolite aguda. Nesse sentido, no caso em apreço, observa-se que apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico do ora agravado de fato demandava intervenção médica de emergência. Diante disso, a possível postergação do procedimento poderia causar danos graves à saúde da parte e, neste contexto, os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, descritos alhures, se mostram aplicáveis, de forma a possibilitar a internação e a realização dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde do beneficiário. Portanto, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravado; previsão legal específica; possível reversibilidade da medida; e a urgência relatada, considero que o deferimento da liminar em 1o Grau deve ser visto como medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde do agravado. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. E, ausente a probabilidade do direito, prescindível se falar em perigo da demora, pois, como bem salientou o próprio agravante, são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Por outro lado, entendo pela ausência de probabilidade de provimento recursal também no que concerne ao pedido afastamento ou diminuição do valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão. Isso porque fixado em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo na íntegra a decisão de 1o Grau. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator